Tribunal: STF
Processo: HC 209672
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Raimundo Bezerra Junior em favor de Marcos Oliveira Santiago, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 689.916/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Decido.



    Da análise dos autos, constata-se, de plano, não haver ilegalidade passível de ser sanada neste Tribunal Superior. 



    Acerca da dosimetria, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos (eSTJ fls. 38/39): 



    ‘Quanto a Marcos, na primeira fase da dosimetria penal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como as circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas, mantenho a base fixada no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda etapa, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, bem retratada a fls. 77/81, 328/338 e 342/350, do que resultou corretamente na definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa mínimos. 



    Nesse passo, consigno não ser mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico dito privilegiado, vez que tal beneficio, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários e que não se dediquem às atividades criminosas. 



    E como visto, o réu Marcos é reincidente, circunstância expressamente prevista naquele diploma como impeditiva do beneficio. [...] 



    O regime inicial fechado deve ser mantido, ante a pena concretizada e a reincidência de Marcos.’ 



    Depreende-se do trecho supratranscrito que não há ilegalidade nem no afastamento da minorante nem no regime prisional fixado pela instância ordinária. 



    É que o entendimento consignado pelas instâncias originárias está em conformidade com a orientação firmada neste Tribunal Superior, segundo a qual "a reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 



    Ademais, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do paciente, de fato, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, in verbis: 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; 



    (…).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta desajuste da reprimenda em relação ao corréu. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como residência fixa, além de não integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora